Tribunal: TJDFT
Processo: 0717229-66.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional E Administrativo. Embargos de Declaração. Fornecimento De Medicamento Não Incorporado Pelo Sus. Canabidiol. Fibromialgia. Omissão. Prequestionamento. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar elementos específicos do caso concreto, como a prescrição médica individualizada, a eficácia do tratamento com canabidiol no caso da embargante, e a ausência de resposta satisfatória às alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem ser utilizados para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, ou corrigir inexatidão material.
4. O acórdão embargado examinou expressamente os critérios fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF, ressaltando a ausência de comprovação cumulativa dos requisitos exigidos para o fornecimento de medicamentos não incorporados às diretrizes terapêuticas do SUS.
5. A fundamentação do acórdão aborda o conteúdo do laudo médico apresentado, as manifestações técnicas do NATJUS contrárias ao pleito, e a ausência de recomendação da CONITEC e de inclusão do canabidiol nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do SUS.
6. A alegação de esgotamento das alternativas terapêuticas é enfrentada no acórdão, que afirma que tal fato, isoladamente, não dispensa a exigência de comprovação científica robusta da eficácia do tratamento, conforme a orientação firmada pelo STF.
7. O voto considera o histórico clínico da embargante, os relatórios médicos e os demais elementos constantes dos autos, concluindo que não restou configurada omissão a ser sanada, mas sim inconformismo com a decisão, hipótese que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.
8. Para fins de prequestionamento, é suficiente a oposição dos embargos, ainda que rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão não se presta à rediscussão da matéria já enfrentada de forma fundamentada no acórdão recorrido. 2. A inexistência de evidências científicas robustas quanto à eficácia e segurança do medicamento impede a concessão judicial de fármaco não incorporado às políticas públicas de saúde, ainda que utilizado com aparente benefício individual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.